Tribunal: STF
Processo: Rcl 56040
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Barras/PI propôs reclamação constitucional em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, proferido nos autos de n. 000746-90.2021.5.22.0006, alegando descumprimento ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 3.395.



    Narra o reclamante que a ação originária foi ajuizada por agente comunitário de saúde/combate às endemias objetivando a condenação da municipalidade ao pagamento de verbas trabalhistas.



    Sustenta a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito, uma vez que, conforme aduz, o caso envolve vínculo de trabalho estatutário, considerado o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Barras, instituído pela Lei Municipal n. 585/2011.



    Frisa que as causas entre o poder público e seus servidores, sejam efetivos ou temporários, atraem a competência da Justiça Comum.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e do trâmite dos autos originários e, no mérito, que seja julgada procedente a demanda, a fim de que declarada a incompetência da Justiça do Trabalho.



    2. Em síntese, é o relatório. Decido.



    No caso, alega-se que o acórdão de julgamento do recurso ordinário teria o condão de violar o decidido na ADI 3.395. 



    Não obstante os argumentos lançados pelo reclamante, tenho que falta à espécie aderência estrita em relação ao paradigma invocado.



    O Órgão reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, utilizando os seguintes fundamentos:



    Os Agentes Comunitários de Saúde - ACS's e/ou Agentes de Combate a Endemias - ACE's possuem disciplina constitucional específica, com preceitos especiais. 



    Em se tratando de tais agentes é possível presumir inicialmente a existência de relação de emprego, em face de autorização expressa constante de lei federal. A União, a quem compete legislar privativamente sobre Direito do Trabalho (CF, art. 22), ao editar a Lei 11.350 /2006, determinou, no art. 8º da citada lei, verbis:



     Art. 8º Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, SALVO SE, NO CASO DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, LEI LOCAL DISPUSER DE FORMA DIVERSA. (Destacou-se).



     Logo, para essas categorias profissionais, é possível presumir inicialmente o regime de emprego, cabendo ao ente público provar, no âmbito de sua circunscrição, que existe e vigora regime jurídico de natureza administrativa, disciplinado por lei local (autonomia normativa dos municípios - CF, art. 30, I e II), decorrendo daí a competência da Justiça Comum. Do contrário, inexistindo lei da edilidade enquadrando a categoria de agentes comunitários de saúde e/ou agente de combate a endemias no regime estatutário, resta competente a Justiça do Trabalho para processar, instruir e julgar o feito.



    Esse é o entendimento desta Corte, consubstanciado na Súmula 37:



    AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. AUSÊNCIA DE LEI INSTITUIDORA DE REGIME JURÍDICOADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A Justiça do Trabalho é competente para julgar os litígios oriundos das relações jurídicas entre o Poder Público e os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias contratados sob a égide da Lei nº 11.350/2006, salvo se houver lei local instituindo e vinculando expressamente os trabalhadores a regime jurídico-administrativo. (Aprovada pela RA nº 48/2016 de 15.06.2016, publicada no DeJT nº 2003 de 20.06.2016). 



    Assim, embora o reclamado alegue que "possui estatuto próprio que regulamente a relação de trabalho com os servidores (regimento interno em anexo)", não cuidou de trazer aos autos a citada lei e tampouco demonstrou que os ACS's estão submetidos à lei específica local. Assim, a admissão dos agentes de saúde será regulada pela Emenda Constitucional - EC n. 51/2006 e pela Lei n. 11.350/2006.



    Observa-se que o Tribunal reclamado entendeu que a competência para julgar o feito seria da Justiça do Trabalho, haja vista não ter o ora reclamante trazido aos autos prova de que o empregado em questão estivesse submetido à lei local instituidora do regime jurídico-administrativo e que há lei prevendo a aplicação do regime celetista aos agentes comunitários de saúde/combate às endemias.



    Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória.



    Neste contexto, tratando-se de vínculo sob o regime jurídico celetista, não se aplica o paradigma invocado pelo reclamante. Senão vejamos.



    Na ADI 3.395 ficou definido que a Justiça do Trabalho não é competente para o julgamento de relações de trabalho envolvendo servidores públicos estatutários, nos seguintes termos:



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    (ADI n. 3.395/DF, ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 1º/7/2020)



    Consoante a redação supra, o precedente indicado não alcança as causas envolvendo vínculos de trabalho com o Poder Público regidas pela CLT, mas apenas vínculos de natureza jurídico-estatutária.



    Inexistente, portanto, a aderência estrita em relação ao paradigma.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados sobre a mesma questão:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Vínculo celetista. Lei Federal 11.350/2006. Competência da justiça do trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492, 2135-4 e 3395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 44989 AgR, Relator Gilmar mendes, Segunda Turma, DJe de 02/03/2021)



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO MUNICIPAL. ADMISSÃO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988, SOB O REGIME CELETISTA, NOS MOLDES DA LEI 100/1998 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A fixação da competência da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho, em casos envolvendo o Poder Público, demanda a análise da natureza do vínculo jurídico existente entre o trabalhador - termo aqui tomado em sua acepção ampla - e o órgão patronal. 2. Com efeito, o fato de o processo originário envolver vínculo firmado entre o servidor e o poder público, sob o regime jurídico celetista, nos termos da Lei Municipal 100/1998, descaracteriza a competência da Justiça Comum para análise do feito. 3. O cotejo analítico entre o paradigma e caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses, de sorte que a ausência de demonstração de conflito entre eles representa óbice intransponível ao seguimento da reclamação. 4. Agravo interno desprovido.



    (Rcl 41984 AgR, Relator Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 23/09/2020)



    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente